Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-85.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-85.2022.8.14.0008

APELANTE: ALUBAR METAIS E CABOS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE REFERÊNCIA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, mantendo a validade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento instituída pela Lei Complementar Municipal nº 065/2021.

2.

A embargante sustenta erro material quanto à indicação da legislação aplicável e omissão acerca da análise do princípio da equivalência das taxas, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao mencionar legislação municipal revogada; (ii) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento do princípio da equivalência das taxas e da utilização do faturamento bruto como critério de dimensionamento; (iii) definir se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura erro material a menção à Lei Complementar nº 061/2019 como diploma instituidor da taxa, devendo constar, corretamente, a Lei Complementar nº 065/2021, que instituiu o Código Tributário do Município de Barcarena, sem alteração do resultado do julgamento.
5. Não se verifica omissão quanto ao princípio da equivalência ou aos critérios de cálculo da taxa, pois o acórdão enfrentou a constitucionalidade da exação à luz dos arts. 145, II e §2º, da Constituição Federal e da jurisprudência pertinente, concluindo pela legitimidade da gradação do valor conforme parâmetros definidos em lei.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização com finalidade infringente sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
8. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento integral dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para correção de erro material, mantido o acórdão nos demais termos.

*Tese de julgamento:* 1. A mera referência equivocada a diploma legal revogado configura erro material sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia constitucional posta, ainda que não rebata todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II e §2º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ALUBAR METAIS E CABOS S/A
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28708921, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, c/c repetição de indébito tributário nº 0800383-85.2022.8.14.0008),
ajuizada por
ALUBAR METAIS E CABOS S/A,
em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Em síntese, a sociedade empresária Alubar Metais e Cabos S/A ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito, em face da Fazenda Pública do Município de Barcarena.

A
empresa
, sediada nesse município, contesta a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento e de Atividades Diversas (TLF), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 0065/2021, por entender que sua base de cálculo viola frontalmente os princípios constitucionais da equivalência, da proporcionalidade, do não confisco e da isonomia tributária.

A autora sustentou que o Município utiliza, como critério para o cálculo da taxa, não apenas a área útil construída do imóvel, mas também o faturamento anual bruto da empresa, o que configura base típica de imposto e descaracteriza a natureza contraprestacional da taxa. Alegou que essa metodologia afronta o art. 145, §2º, da Constituição Federal, que veda a utilização de base de cálculo própria de imposto para a fixação de taxas. Segundo a tese apresentada, a atuação fiscalizatória municipal deveria implicar em valor fixo proporcional ao custo do serviço prestado, independentemente da capacidade contributiva do contribuinte.

Argumentou que a cobrança, ao desconsiderar os princípios constitucionais tributários, revela-se excessiva, arbitrária e inconstitucional. E em virtude da cobrança anual prevista no Código Tributário Municipal, estará sujeita à incidência futura do tributo inconstitucional.

Dito isso, requereu o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que obrigue o pagamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - TLF, e a restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente, além da condenação do Município ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Em
sentença
, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a base de cálculo da TLF não ofende o princípio da legalidade tributária nem se confunde com base de cálculo própria de imposto.

Reconheceu a legitimidade da exação, negando o pedido de restituição e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Face a decisão, a
autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, reiterando que a base de cálculo da TLF, que se apoia na área útil do imóvel e no faturamento anual bruto da empresa, é inconstitucional, pois utiliza elemento típico de imposto para fixar uma taxa, contrariando o art. 145, §2º, da Constituição Federal.

Argumentou que o tributo não respeita os princípios da equivalência, proporcionalidade, não confisco e isonomia tributária, pois o faturamento da empresa não guarda relação com o custo da atividade estatal de fiscalização que justificaria a cobrança da taxa. Além disso, afirmou que foi compelida a pagar a exação em 2022, no valor de R$ 45.426,70, sob pena de não conseguir emitir Certidão Negativa de Débitos, essencial à sua atividade empresarial.

Frisa que o critério de faturamento usado para dimensionar o valor da TLF configura elemento próprio de imposto, e não de taxa, e não reflete o custo da atividade estatal, mas sim a capacidade econômica do contribuinte, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF e afronta a isonomia tributária, ao tratar desigualmente empresas com estruturas físicas semelhantes apenas com base em seu faturamento.

Assim, requereu a reforma da sentença para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo da TLF, afastar sua exigibilidade e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

Apresentadas
contrarrazões
, o
Município
defendeu que o critério adotado para o cálculo da TLF não corresponde propriamente ao faturamento como base de cálculo, mas sim como parâmetro de enquadramento para fins de classificação do contribuinte, o que é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Argumentou que a taxa em questão tem fundamento no exercício do poder de polícia e que a gradação do valor conforme o porte do contribuinte é compatível com os princípios constitucionais, notadamente com a capacidade contributiva.

Ressaltou que a fixação dos valores da TLF no Código Tributário Municipal não implica desproporcionalidade ou violação à equivalência entre a taxa e o custo da fiscalização exercida.

Rechaçou a tese de inconstitucionalidade levantada pela apelante, afirmando que os princípios invocados estão devidamente resguardados pela estrutura normativa do tributo municipal e pela sua finalidade fiscalizatória.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso de apelação e a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público
deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, a
Alubar Metais e Cabos

S/A
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar em síntese, a existência de erro material e omissão no acórdão, alegando que o julgado teria se baseado em legislação municipal revogada, além de ter indicado base de cálculo diversa daquela prevista na Lei Complementar nº 65/2021. Aduz ainda que o decisum deixou de enfrentar argumentos relacionados ao princípio da equivalência das taxas, especialmente quanto à utilização do faturamento bruto anual como critério de mensuração, bem como pleiteia o prequestionamento da matéria para fins recursais.

A embargada apresentou
contrarrazões
para alega-se a manifesta inadequação dos embargos, sob o argumento de que a parte embargante pretende reavaliar fundamentos jurídicos e reinterpretar dispositivos legais já examinados pelo colegiado, o que caracterizaria desvirtuamento da função dos embargos declaratórios e tentativa de reexame do mérito por meio impróprio. Quanto ao alegado erro material referente à revogação da Lei Complementar nº 61/2019 pela LC nº 65/2021, o Município sustenta que eventual menção à norma anterior não compromete a fundamentação do julgado, pois a controvérsia foi decidida com base na análise da constitucionalidade da exação à luz da Constituição e do CTN, sendo irrelevante a referência histórica feita no acórdão. Sustenta, ainda, inexistir omissão sobre a base de cálculo ou sobre o princípio da equivalência, pois tais questões foram devidamente analisadas no acórdão. Defende que o julgador não precisa rebater todos os precedentes citados e que o prequestionamento não autoriza nova análise do mérito, requerendo o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com manutenção do julgado

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, assiste razão em parte ao embargante, pois detecto erro material no acórdão recorrido, porém mantenho-o nos demais termos, tendo em vista que a menção à Lei revogada não compromete o resultado do julgado.

Desse modo, corrijo o erro material, para que, onde se lê:

A Taxa de Licença para Localização - TLPL deriva do exercício do poder de polícia do ente municipal em favor do contribuinte, e encontra disciplinada na
Lei Complementar 061/2019
que instituiu o Código Tributário do Município de Barcarena,
in verbis
:

Leia-se:

A Taxa de Licença para Localização - TLPL deriva do exercício do poder de polícia do ente municipal em favor do contribuinte, e encontra disciplinada na
Lei Complementar 065/2021
que instituiu o Código Tributário do Município de Barcarena,
in verbis
:

No que tange a alegação de omissão quanto ao princípio da equivalência das taxas, não prospera, tendo em vista que o acórdão embargado apreciou a legalidade da cobrança da TLF à luz dos parâmetros constitucionais aplicáveis, inclusive no que concerne à proporcionalidade e à validade dos critérios utilizados pelo ente municipal.

O fato de não ter enfrentado expressamente todos os argumentos ou precedentes citados pela parte não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater um a um os fundamentos apresentados, bastando que exponha razões suficientes para formar seu convencimento.

Vejamos entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste, na realidade, em rediscutir matéria já decidida, buscando a alteração do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar o erro material encontrado, mantendo o Acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026